Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005157-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), JUCIRAH DE JESUS GUSMAO - CPF: 864.658.641-34 (PACIENTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), 3o VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT (IMPETRADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (IMPETRANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (IMPETRANTE), JAQUELINE MENDES DE SOUZA - CPF: 050.706.551-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–CRIMES DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS NA AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N.
1002866-15.2022.8.11.0000
) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – TESES QUE NÃO PODEM SER EXAMINADAS NOVAMENTE, SENDO, POIS, DE RIGOR A EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
MÉRITO
:

– 2. POSTULADA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 16 DA LEI N. 11.340/06 PARA RETRATAÇÃO – ASSENTADA QUE SOMENTE SERÁ REALIZADA NO CASO DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DA VÍTIMA DEMONSTRANDO A INTENÇÃO DE SE RETRATAR ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INTERESSE EM SUPOSTA RETRATAÇÃO APRESENTADO AOS AUTOS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – EXTEMPORANEIDADE – EXISTÊNCIA, ADEMAIS
,
DE DOIS OUTROS FATOS CRIMINOSOS QUE SÃO
OBJETO
DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – 3. SUPOSTA DESÍDIA DA DEFENSORIA PÚBLICA EM APRESENTAR TEMPESTIVAMENTE A MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO INDENE DE DÚVIDA – APARENTE INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DA INTENÇÃO
DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 4.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. É incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça acerca de teses
já
debatidas anteriormente, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos
idôneos e relevantes
, justificadores da reanálise das matérias. Assim, na espécie, tratando-se de mera repetição das alegações apreciadas em impetração
anteriormente
manejada em favor do paciente é de rigor a extinção parcial deste processo em relação às teses já examinadas.

2.
Conquanto o art. 16 da Lei n. 11.340/2006 disponha sobre a possibilidade de retratação da vítima,
tal ato somente poderá ser realizado em audiência marcada especialmente para essa finalidade e desde que a manifestação do interesse seja livre de vícios e ocorra antes do
recebimento da denúncia o que não ocorreu no caso em análise que, ademais, remanescem, ainda, dois fatos criminosos que são processados mediante ação penal pública incondicionada. A confirmação em juízo no depoimento da vítima acerca dos
descumprimentos reiterados
das medidas protetivas
por parte do paciente e das ameaças constantes

para a retirada d
estas
,

até mesmo
com o emprego de arma de fogo,

afastam
o caráter voluntário da manifestação de retratação da vítima que se encontra indubitavelmente
em ciclo crescente de violência doméstica.

3
.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da
eventual desídia da Defensoria Pública em apresentar tempestivamente a suposta intenção de retratação por parte da vítima de
ve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a
sua utilização para essa finalidade.

4
. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada
a
ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Daniel da Cruz Muller Abreu Lima e
Jane
Stelle
Beca Santos
em favor de
Jucirah
de Jesus Gusmão
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT.

Colhe-se
desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 18 de fevereiro de 2022, por força da decisão prolatada nos autos do processo n. 1000679- 67.2022.8.11.0086, em decorrência da suposta prática dos crimes de ameaça, coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas, previstos nos
arts
. 147 e 344, do Código Penal e no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

Registram os impetrantes que a vítima manifestou interesse em
“retirar a queixa contra o seu ex-companheiro”
, razão pela qual inexistem motivos para mantê-lo preso preventivamente
; ressaltando, ademais,
que o decreto prisional em debate está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade indigitada de coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua prolação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram que, na espécie, “
não há dúvidas acerca do desejo de retratar-se, despendido pela vítima, e considerando também que não lhe foi oportunizada ocasião para exercer seu Direito perante Juízo singular, é que requer a declaração de nulidade dos autos desde o oferecimento da denúncia para que consequentemente seja designada audiência para tanto, com a máxima urgência que a questão requer.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postularam a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido pelas razões encontradiças no ID 122096957.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
123006979
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório
.

Inclua-se o presente processo em pauta para
julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial do presente processo por reiteração de pedidos

Não obstante à argumentação dos impetrantes, os pedidos visando

à
revogação da prisão preventiva do paciente por suposta ausência
de fundamentação idônea e
dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; a possibilidade de aplicação em favor dele de medida
cautelar
diversa do encarceramento preventivo, em verdade,
trata-se de reiteração
de pleitos
que foram analisados e julgados por este órgão fracionário, o que significa dizer que
parte
do presente processo deve ser julgado extinto.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n. 1002866-15.2022.8.11.0000 na sessão realizada no dia
23 de março de 2022
, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos deduzidos nesta ação constitucional, tendo, naquela ocasião, denegado a ordem tal como se vê da ementa do acórdão:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
– INADEQUAÇÃO
DA VIA
ELEITA
–
2. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DAPRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE EPARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE

FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

– 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES NO CASO EM TELA – 4.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível,
pois, a
sua utilização para essa finalidade.

2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente

para a garantia da ordem pública; bem assim para assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. Além disso, a manutenção da sua prisão cautelar se mostra imperiosa para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, por isso, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

4.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que, na hipótese, está presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

6.Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Sendo assim, embora os
impetrantes
reiterem os argumentos, segundo os quais, no caso destes autos:
a decisão que decretou a prisão preventiva não apontou elemento idôneo;
não estão configurados os requisitos da prisão preventiva;
bem como que seria
suficiente a imposição das medidas cautelares alternativas dispostas no art. 3
19 do Código de Processo Penal
, faz-se necessário repetir que a aludida custódia cautelar foi decretada de forma fundamentada, não trazendo, esta impetração, qualquer
fato ou documento novo
relevante
capaz de justificar a reanálise das matérias por parte deste órgão revisor.

Por conta disso, com exceção da alegação
da existência de pretensão de retratação da vítima
– que será examinada na sequência – os pleitos citados no início desta preliminar
são
mera reiteração daqueles que foram julgados na ação mandamental referida no parágrafo anterior, não podendo, pois, ser objeto de nova análise nesta oportunidade, daí por que o presente processo deve ser extinto em relação a essas teses.

É como voto.

MÉRITO

Na parte meritória, remanesce a alegação dos impetrantes de que “
não há dúvidas acerca do desejo de retratar-se, despendido pela vítima, e considerando também que não lhe foi oportunizada ocasião para exercer seu Direito perante Juízo singular, é que requer a declaração de nulidade dos autos desde o oferecimento da denúncia para que consequentemente seja designada audiência para tanto, com a máxima urgência que a questão requer.”

Aliás, s
obre o tema, a autoridade acoimada de coatora assim se pronunciou:

[...]
De proêmio, em sede de resposta a acusação, a defesa requereu “a declaração de nulidade dos autos desde o oferecimento da denúncia para que consequentemente seja designada audiência para tanto”, em razão da suposta ausência de solenidade para retratação da vítima (Id. 79669962).

Pois bem.

Como cediço, a Lei Maria da Penha disciplina procedimento próprio para que a vítima possa eventualmente se retratar de representação já apresentada. Destarte, dispõe o art. 16 da Lei n. 11.3402006 que, “só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade”.

No entanto, é uníssona a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que,
depois de oferecida a denúncia, a representação da ofendida será IRRETRATÁVEL
, consoante o disposto nos
arts
. 102 do Código Penal e 25 do Código
de Processo Penal (STJ - HC: 138143 MG 2009/0107356-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/09/2019).

Vejamos:

PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA ESPECIAL. NECESSIDADE. ESTUPRO. IRRETRATABILIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DA VÍTIMA E CONSENTIMENTO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CARÁTER ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO. I.
Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata a Lei Maria da Penha, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. II. O ato praticado pela ofendida e sua representante ao se dirigirem ao Cartório, não pode ser tido como uma retratação formal nos termos da Lei de Violência Doméstica, dada a sua irregularidade procedimental, atentando contra a própria finalidade da norma, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. III. Hipótese de ação penal pública condicionada à representação, nos termos do revogado § 1o do art. 225 do Código Penal. IV. A representação é irretratável depois de oferecida a denúncia. Eventual retratação ocorrida após o oferecimento da acusatória não importa em trancamento da ação penal
. V. A presunção de violência pela idade da vítima - prevista no art. 224, I, do Código Penal - tem caráter absoluto, não podendo ser afastada em razão de seu consentimento. VI. Recurso desprovido. (STJ -
REsp
: 1199147 MG 2010/0114693-9, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de
Julgamento: 03/03/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2011)

No caso em apreço, a suposta vontade de retratação da ofendida somente aportou aos autos em 15.03.2022
, por meio de uma “carta a próprio punho” juntada pela defesa do acusado em sede de resposta à acusação, posteriormente, portanto ao oferecimento da denúncia, que ocorreu em 08.03.2022, e até ao seu próprio recebimento, que ocorreu em 09.03.2022.

Alegou a defesa do réu que a vítima procurou a Defensoria Pública anteriormente para se retratar, mas fora orientada de forma equivocada, de que ela deveria aguardar a designação de uma audiência.

Entretanto,
não faz qualquer prova de sua alegação
, que sequer guarda qualquer verossimilhança, visto que não há que se supor que a Defensoria Pública lhe prestasse informações errôneas,
e ela jamais sequer compareceu à Secretaria do Juízo presencial ou virtualmente para informar o desejo de retratar-se
.

Logo, estando a denúncia já recebida, não há possibilidade de retratação, pelo que não reconheço a nulidade alegada, nem a necessidade de designação de audiência para ratificação de retratação, que sequer tem cabimento no caso concreto. [...]
.
Destaques no original

(ID 122001992, p. 11/12)

Constata-se do
s
excerto
s do édito judicial acima

transcritos, bem como
das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que se vê no ID 122578053, que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta Segunda Câmara Criminal, porquanto somente foi
encartado
nestes
autos
uma
carta de próprio punho
subscrita
pela vítima com a manifestação da suposta intenção de retratação após o recebimento da denúncia o que impede que tal retratação seja levado
a
cabo,
eis que desrespeitado o momento processual previsto no art. 16 da Lei n. 11.340/06 para renúncia da representação,
razão pela qual não há o que se falar em designação de audiência para a ouvida da vítima acerca de seu suposto arrependimento, tampouco em nulidade conforme sugerido nesta impetração.

No que diz respeito
à
suposta manifestação tempestiva da vítima e de eventual desídia da Defensoria Pública que não teria apresentado em juízo
o documento contendo a
retratação
a tempo
e modo devidos, tem-se que tal assunto não comporta discussão na estreita via deste
habeas corpus
por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

Ademais,
além de a ret
r
atação
da ofendida
ter sido apresentada extemporaneamente
, existem dois outros fatos criminosos a que o paciente responde que são de ação penal pública incondicionada e justificam a necessidade da custódia cautelar decretada para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Mas, mesmo
que assim não fosse a retratação da vítima sequer é passível de aceitação por parte do Poder Judiciário eis que completamente viciada
e o histórico de recalcitrância do paciente em aceitar o fim do relacionamento e em cumprir as determinações judiciais demonstram que o
ciclo
da violência no caso destes autos está se intensificando e o magistrado precisa ser enérgico para interrompê-lo e preservar a integridade física e psicológica da vítima não sendo suficiente medida menos gravosa do que a do decreto preventivo.
Diante disso
, não resta a menor dúvida que o juízo de primeiro grau fundamentou sua convicção em dados consistentes extraídos dos autos principais que demonstram a gravidade concreta das condutas em tese atribuídas ao paciente.

Acerca dos fatos, impõe-se destacar, outrossim,
que a
autoridade judiciária signatária dos informes constantes no ID 122578053
deixou registrado que:

[...]
por não aceitar o término do relacionamento, o requerente teria se utilizado de uma arma de fogo para ameaçar a vítima e lhe obrigado a retirar a proteção estatal deferida em seu desfavor
, tendo, inclusive, tal situação sido confirmada por uma amiga da ofendida quando prestou depoimento em delegacia (Id. 75849538).

Ele
teria lhe
coagido a tal ponto, que chegou a fazer um
pix
para que ela pagasse o
Uber
para se dirigir até o Fórum. Assim, amedrontada, a vítima compareceu em Juízo e solicitou a revogação da proteção Estatal, conforme exigido por ele
.

Após solicitar novas medidas protetivas, a situação, ainda assim, não foi modificada. Desta feita,
foi necessário que a vítima se mudasse e trocasse de número de celular, mas o paciente, segundo relatos da vítima, ainda tentava contato por meio das redes sociais, além de ter importunado pessoas de seu convívio, para que estas informassem o seu paradeiro
, bem como seu novo número de telefone.

Nesse ponto, uma amiga da vítima, de nome Selma da Silva Santos, teria informado em delegacia que chegou a passar o número novo de Jaqueline para
Jucirah
, pois ele “
a incomodava diariamente por ligações e mensagens
” (Id. 75849538).

Pelo exposto,
por duas vezes

foram aplicadas medidas protetivas em favor da vítima, sendo o paciente devidamente intimado das decisões, mas, em ambos os casos, ele descumpriu as ordens judiciais. Sendo assim, salvo melhor Juízo, me parece

que as medidas cautelares alternativas também não seriam suficientes, visto que, quando aplicadas medidas protetivas de urgência, o ofensor reiteradamente as descumpriu, com condutas especialmente graves
, de modo que a integridade física e psicológica da ofendida está em risco, caso este seja mantido em liberdade. [...].

Destacamos

Por derradeiro, é imperioso
asserir
que na audiência realizada no dia 30 de março de 2022, mais uma vez e de maneira escorreita a autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a confirmação no depoimento da vítima dos descumprimentos reiterados
por parte
dele e
das ameaças
constantes, para a retirada das medidas protetivas
, conforme se indefere
destes

fragmentos do pronunciamento judicial exarado naquela assentada:

[...]
O pedido de revogação da prisão formulado pela defesa não merece prosperar, visto que persistem os requisitos e fundamentos que levaram a sua decretação, agora ainda mais reforçados diante da confirmação em juízo pela vítima quanto às ameaças descumprimentos da medida protetiva, e também de ameaça para que ela as retirasse
, de modo que não há nenhuma alteração fática capaz de levar à revogação da prisão.

Ademais, o fato de a vítima manifestar que, se pudesse, retiraria a representação dos crimes que a exigem como condição de procedibilidade, já foi apreciado e em nada interfere na necessidade da prisão, até porque é inviável processualmente que após a denúncia oferecida ela possa retratar-se.

Nem mesmo o fato de ela ter mencionado em audiência que deseja que ele siga a vida dele, é incapaz de afastar a necessidade da medida, visto que ela deixou muito claro que deseja manter distância do acusado, e as medidas protetivas aplicadas visavam justamente isso, e ele, segundo ela, as descumpriu, inclusive em situações especialmente graves, para ameaça-la, assim como a seu amigos e familiares, constrangendo-a, inclusive a pedir a revogação das medidas
, que posteriormente requereu que fossem reaplicadas.

Por todo o exposto, tem-se que a situação fática não apresenta qualquer alteração, de modo que a prisão preventiva deve subsistir, por continuarem presentes os seus requisitos e fundamentos. [...].
(ID 81171141 da
APord
1000679-67.2022.8.11.0086)

Destacamos

Nesse contexto, não há qualquer dúvida acerca da necessidade da prisão preventiva
do paciente
não só para preservação da integridade física e psicológica de vítima como também da própria vida desta que vem sendo alvo constante do inconformismo e da renitência
daquele
.

Posto isso,
deixo de examinar as teses referidas na preliminar e
julgo parcialmente extinto este
wirt
.

E
,
na parte remanescente, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
tenho por
improcedentes os pedidos deduzidos em favor

Jucirah
de Jesus Gusmão
,
deneg
ando
, por consequência
,
a ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022